Tribunal: TJBA
Processo: 0522651-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522651-92.2016.8.05.0001 Juízo de Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Elton Flavio Santos Ramalho Defensores Públicos: André Pereira, André Goes APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga, Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Relator designado para o Acórdão: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA CONSENTÂNEA COM DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por RAFAEL SANTOS DO BONFIM E BRUNO DOS SANTOS VASCONCELOS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em face da Sentença Condenatória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos presentes autos. II - Irresignada com a Sentença condenatória, a DEFENSORIA PÚBLICA interpôs APELAÇÃO CRIMINAL visando desconstituir a Sentença de origem. Em suas razões, pugna pelo reconhecimento da absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto sob a alegação de que não restou comprovada a utilização de violência ou grave ameaça para a realização do crime e a insubsistência da majorante do concurso de pessoas. III - A autoria e materialidade estão sobejamente comprovadas nos presentes autos, conforme se extrai do Inquérito Policial de ID 61160267; Auto de Prisão em Flagrante de ID 61160267 (fl.2); Termos de Depoimento de ID 61160267 (fl.03-08); Auto de Exibição e Apreensão de ID 61160267 (fl.9); Termo de Declarações de vítima acostado ao ID 61160267 (fl.11); Auto de Reconhecimento de ID 61160267 (fl.12); Auto de Entrega ID 61160267 (fl.13); Auto de Reconhecimento de ID 61160267 (fl.15); Termo de Declarações de vítima acostado ao ID 61160267 (fl.14); Termos de Declarações de vítima acostado ao ID 61160267 (fl.17); Auto de Reconhecimento de ID 61160267 (fl.16); Auto de Reconhecimento de ID 61160267 (fl.18); assim como pelos depoimentos colhidos tanto na sede de inquérito policial quanto em Juízo. IV – Palavra das vítimas reiteradas por provas colhidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Desclassificação inviável. Dosimetria escorreita. V – Parecer Ministerial pelo não provimento do Apelo. VI – RECURSO CONHECIDO E JULGADO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0530621-46.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelantes RAFAEL SANTOS DO BONFIM E BRUNO DOS SANTOS VASCONCELOS, e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau em sua integralidade. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.